Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-71.2005.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-71.2005.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL.
CABÍVEIS QUANDO OCORRER OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ADESÃO AO PROREFIS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

O recurso não se presta à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

Não ocorreu a prescrição intercorrente, em razão de não se ter notícia nos autos da observância do rito da Lei de Execução Fiscal, a qual autorizaria a perda do direito de ação nos moldes da Lei 6.830/80.

4.

A partir da edição da Lei 11.051/2004, que incluiu o § 4º ao art. 40 da LEF, a extinção do processo passou a ser possível, de ofício, pelo juiz da execução, caso decorrido o prazo da prescrição intercorrente,
mediante prévia intimação da Fazenda Pública.

5.

No caso dos autos, quem pediu a suspensão da execução foi o executado, desse modo dando-se por citado; pois aderiu ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), do Estado do Pará, negociando o pagamento da dívida aqui executada, o que impede, por mais esse motivo, a extinção do feito sem a comprovação do pagamento da dívida tributária.

6.

Ressalto que, nos termos do art. 151, VI do CTN, o parcelamento do crédito tributário não extingue a obrigação, somente a suspende.

7.

Ao apreciar o pedido de suspensão dos autos, a julgadora determinou a intimação do Estado do Pará para que se manifestasse, no ano de 2016, porém os autos não foram remetidos ao exequente nos termos do art. 25 da Lei nº. 6.830/80 c/c art.183 do CPC. Em seguida, mesmo diante da ordem de intimação, o Juízo sentenciou o feito declarando a ocorrência da prescrição intercorrente, trâmite contrário à regra da Lei nº. 6.830/80.

8.

Aplicação do enunciado nº. 106 e Tema 179. Ambos do STJ.

9.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém, 20 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0000261-71.2005.8.14.0018.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
CURIONÓPOLIS
.

EMBARGANTE:
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

ADVOGADOS: JOSÉ HENRIQUE CABELLO- OAB/SP Nº. 199.411.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO: PABLO SANTOS DE SOUZA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): T
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante o
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
e embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Busca a parte recorrente corrigir o Acórdão de id.
5909325 - Pág. 1/7
, dado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ADESÃO AO PROREFIS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

A prescrição intercorrente consiste naquela em que após a citação, se o processo ficar paralisado, a prescrição interrompida inicia novo curso e com o mesmo prazo, referente a pretensão condenatória, a contar da data da paralisação.

2.

Não ocorreu a prescrição intercorrente, em razão de não se ter notícia nos autos da observância do rito da Lei de Execução Fiscal, a qual autorizaria a perda do direito de ação nos moldes da Lei 6.830/80.

3.

A partir da edição da Lei 11.051/2004, que incluiu o § 4º ao art. 40 da LEF, a extinção do processo passou a ser possível, de ofício, pelo juiz da execução, caso decorrido o prazo da prescrição intercorrente,
mediante prévia intimação da Fazenda Pública.

4.

No caso dos autos, quem pediu a suspensão da execução foi o executado, desse modo dando-se por citado; pois aderiu ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), do Estado do Pará, negociando o pagamento da dívida aqui executada, o que impede, por mais esse motivo, a extinção do feito sem a comprovação do pagamento da dívida tributária.

5.

Ressalto que, nos termos do art. 151, VI do CTN, o parcelamento do crédito tributário não extingue a obrigação, somente a suspende.

6.

Ao apreciar o pedido de suspensão dos autos, a julgadora determinou a intimação do Estado do Pará para que se manifestasse, no ano de 2016, porém os autos não foram remetidos ao exequente nos termos do art. 25 da Lei nº. 6.830/80 c/c art.183 do CPC. Em seguida, mesmo diante da ordem de intimação, o Juízo sentenciou o feito declarando a ocorrência da prescrição intercorrente, trâmite contrário à regra da Lei nº. 6.830/80.

7.

Aplicação do enunciado nº. 106 e Tema 179. Ambos do STJ.

8.

Recurso conhecido e provido

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de obscuridade no julgado,
pois a Fazenda do Estado entende que a adesão ao PROREFIS não resultou na suspensão da exigibilidade dos correspondentes créditos tributários, tanto que ingressou com Medida Cautelar Fiscal.

A embargante diz que ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista o flagrante abandono dos autos por mais de 10 ANOS (de 03/09/2008 até 06/11/2018).

Por tais razões,
requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma não existir obscuridade, mas de mero inconformismo

Fala que o acórdão é claro ao reconhecer que não ocorreu a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de piso, em razão de não se ter notícia nos autos da observância do rito da Lei de Execução Fiscal, a qual exigia a prévia intimação da fazenda pública, nos termos da Lei nº 11.051/2004, que incluiu o §4º do art. 40.

Conclui pedindo a manutenção da decisão colegiada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de obscuridade a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados pelo embargante
a prescrição intercorrente consiste naquela em que após a citação, se o processo ficar paralisado, a prescrição interrompida inicia novo curso e com o mesmo prazo, referente a pretensão condenatória, a contar da data da paralisação.

Logo, ela poderá ser evocada diante da não localização do devedor, assim como da inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, conforme previsão do art. 40,
caput
, como segue:

“Art. 40
- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhor
a, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”.

No caso em tela não ocorreu a prescrição intercorrente, em razão de não se ter notícia nos autos da observância do rito da Lei de Execução Fiscal, a qual autorizaria a perda do direito de ação nos moldes da Lei 6.830/80.

Importante frisar que a partir da edição da Lei 11.051/2004, que incluiu o § 4º ao art. 40 da LEF, a extinção do processo passou a ser possível, de ofício, pelo juiz da execução, caso decorrido o prazo da prescrição intercorrente,
mediante prévia intimação da Fazenda Pública.

Nesse sentido os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da prescrição ex officio
.

2. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal desde que a Fazenda Pública
seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADO DISSÍDIO SOBRE O DISPOSTO NO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Nos termos da antiga redação do art. 219, § 5º, do CPC, "não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato". Desse modo, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de quea prescrição não podia ser decretada de ofício pelo juiz quando a questão versava sobre direito patrimonial. Acrescente-se que após a edição da Lei 11.280/2006, que deu nova redação ao art. 219, § 5º, do CPC, "o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição".

2.
No entanto, em sede de execução fiscal, após o advento da Lei11.051/2004, a qual introduziu o § 4º no art. 40 da Lei 6.830/80, passou-se a admitir a decretação de ofício da prescrição intercorrente, depois da prévia oitiva da Fazenda Pública.

Ressalte-se que, "tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso" (REsp 853.767/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 11.9.2006).
Assim, a decretação, de ofício, na execução fiscal, deve ocorrer nos moldes da novel redação do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, ou seja, condiciona-se ao cumprimento da exigência prevista no preceito legal referido.

3.
Na hipótese, não satisfeita a condição em comento — prévia oitiva da Fazenda Pública —, mostra-se inviável decretar-se, desde logo, a prescrição, sem prejuízo da aplicação da legislação superveniente, desde que cumprida a condição mencionada.

4. Embargos de divergência desprovidos. (EREsp 699.016/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 17/03/2008)

Relevante observar sobre a obrigatoriedade da
intimação pessoal
da Fazenda Pública, como disposto pelo artigo 25 da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal):

"
Art. 25 - Na execução fiscal,
qualquer intimação
ao representante judicial da Fazenda Pública
será feita pessoalmente
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. FUNDAMENTOS DISSONANTES EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF.

1. O Tribunal de origem decretou a prescrição do crédito tributário ao fundamento de que inexistiu citação da parte devedora no prazo estabelecido no art. 174 do CTN, em sua redação anterior à conferida pela Lei Complementar 118/2005.

2.
Nas razões do apelo nobre, a Fazenda Pública invoca argumentos que destoam do acórdão impugnado, ao indicar a necessidade de sua prévia intimação como condição para decretar a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980. Aplicação da Súmula 284/STF.

3.
Sendo inconfundíveis as circunstâncias que caracterizam a prescrição comum do crédito tributário (art. 174 do CTN) e a intercorrente (disciplinada no art. 40 da Lei 6.830/1980), os fundamentos relacionados a este última são insuficientes para desqualificar a configuração da primeira
.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1651606/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 05/05/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na execução fiscal, qualquer intimação dirigida a representante da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente.
Dessa forma, não se revela válida a decisão que declarou a intempestividade do recurso. Precedentes. 2. Agravo regimental não-provido”. (AgRg no Ag 932.719/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 17/12/2008)

Assim como, não foram observadas as regras impostas pelo art. 40, da Lei nº. 6.830/80, que regulamentam todo o trâmite necessário para a decretação da prescrição intercorrente, situação que contraria diametralmente a sistemática da LEF.

No caso dos autos, quem pediu a suspensão da execução foi o executado, desse modo dando-se por citado; pois aderiu ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), do Estado do Pará, negociando o pagamento da dívida aqui executada, o que impede, por mais esse motivo, a extinção do feito sem a comprovação do pagamento da dívida tributária.

Ressalto que, nos termos do art. 151, VI do CTN, o parcelamento do crédito tributário não extingue a obrigação, somente a suspende.

Ademais, ao apreciar o pedido de suspensão dos autos, a julgadora determinou a intimação do Estado do Pará para que se manifestasse, no ano de 2016, porém os autos não foram remetidos ao exequente nos termos do art. 25 da Lei nº. 6.830/80 c/c art.183 do CPC. Em seguida, mesmo diante da ordem de intimação, o Juízo sentenciou o feito declarando a ocorrência da prescrição intercorrente, trâmite contrário à regra da Lei nº. 6.830/80.

Destarte, ao caso se aplica a
ratio
do Enunciado nº. 106 da Súmula do STJ, que dispõe o seguinte:

PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA.

(Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Entendimento que se tornou vinculante através do Tema nº. 179 (REsp nº. 1102431 / RJ):

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário.

2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a

em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta de fl. 08, verso, em apenso.

Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12).

(...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da

(...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da

4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo

nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão de id. 5909325 - Pág. 1/7,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 28/09/2021